Tribunal: TJPA
Processo: 0802295-05.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802295-05.2026.8.14.0000

PACIENTE: LEIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE.
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, do crime do art. 129, §9º, do CP, objetivando a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de ausência
dos requisitos e
desnecessidade da medida extrema.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; e, (ii) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, pois a coacta teria desferido dois golpes de faca no abdômen da sua companheira e, ainda, a impedido de buscar atendimento médico por meio de ameaças de morte
. Ademais, em se tratando da condição especial de vulnerabilidade da vítima, a segregação se mostra imperiosa para assegurar a proteção integral dela e prevenir a reiteração delitiva. Precedentes do C. STJ.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO.

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
LEIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA (ID – 33492254).

Em síntese, narra a impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente nos autos do Processo nº 0800410-52.2026.8.14.0065 pela prática, em tese, do crime do art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro e que ela está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ausência
dos requisitos da prisão preventiva e
desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dela, bem como, no mérito, a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID - 33806841), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 33882328) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 33924875), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos seus requisitos autorizadores, e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, aduzindo a sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

Como é cediço, a
prisão
,
antes do trânsito em julgado
da sentença penal condenatória, constitui
medida excepcional
, de cunho acautelatório, justificável apenas nos
estritos casos previstos no

art. 312
[1]
, do Código de Processo Penal
. Sem tais requisitos, constitui-se em uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
ser restabelecido em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 33492257) o que segue:

“(...)

De acordo com os autos, a existência do crime e os indícios de autoria estão demonstrados, conforme depoimentos prestados em sede policial e demais documentos de comprovação acostados ao caderno informativo.

Além disso,
constata-se que se imputa ao réu o crime de LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(art. 129, §9º, do Código Penal),
o qual possui elevada gravidade em concreto, eis que teria sido praticado com violência grave, por meio emprego de arma branca, o que gerou diversas perfurações na vítima, ensejando a sua hospitalização
. Ainda,
há relatos
, no bojo do auto,
que a custodiada não teria prestado qualquer socorro ou agido no sentido de dirimir as consequências do fato, tendo apenas observado a ofendida incorrer em severo sangramento, sem nada agir, o que revela grave disfuncionalidade em seu comportamento
, a presumir possível reiteração delitiva.

Nesse cenário,
a colocação do agente em liberdade poderia vulnerar a ordem pública, na medida em que ora se afigura imperioso resguardar a incolumidade física e psicológica da vítima, além de que os registros em sua certidão de antecedentes revelam risco de reiteração criminosa
. Nada obstante, há ainda a necessidade a medida cautelar máxima se justifica à conveniência da instrução criminal, com vistas a evitar que o flagranteado, uma vez solto, possa obstar os atos da persecução, intimidar testemunhas, ocultar elementos de prova ou mesmo evadir-se do distrito da culpa.

Importante pontuar que "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (STJ, AGRG NO HC 649.483/TO, REL. MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJE 30/04/2021). Fato é que, no presente caso, quanto ao perigo do estado de liberdade do(a) autuado(a),
entendo que há a necessidade de acautelamento social, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes, em razão da gravidade em concreto do fato relatado
.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO da prisão em flagrante do(a) autuado(a) LEIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA em prisão preventiva
, a qual deverá ser reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias, consoante art. 316, p. único, do CPP. (...)”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da segregação preventiva, extraída dos autos originários, o seguinte:

“(...)

A gravidade concreta dos fatos sobressai do
modus operandi
empregado: a ré teria desferido dois golpes de faca contra a região abdominal de sua companheira, causando-lhe lesões graves que geraram perigo de vida
e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.
A periculosidade social da agente e o seu
periculum libertatis
são evidenciados pela frieza demonstrada ao supostamente impedir que a vítima acionasse o socorro médico (SAMU), sob a ameaça de que, se fosse presa e saísse, terminaria de matá-la
.

Tal cenário configura
risco real e imediato à ordem pública
, extrapolando a mera abstração do tipo penal.
A vítima declarou expressamente o temor por sua vida e o trauma psicológico sofrido, afirmando não conseguir dormir por medo da soltura da acusada
. Assim, a segregação cautelar fundamenta-se no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que autoriza a medida extrema para garantir a execução de medidas protetivas em contextos de violência doméstica.

(...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de LEIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA XAVIER (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva
foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
supostamente utilizado (coacta que teria desferido dois golpes de faca no abdômen da vítima, sua companheira, e, ainda, a impedido de buscar atendimento médico por meio de ameaças de morte).

Não é despiciendo ressaltar que o caso em questão envolve violência contra a mulher, ou seja, trata-se de hipótese em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade, o que reforça a necessidade da segregação para assegurar a proteção integral à ofendida e prevenir a reiteração delitiva.

Logo,
prima facie
, justificado o perigo do estado de liberdade da paciente, ressaltando-se, por oportuno, que o juízo de 1º grau expôs com acuidade os requisitos para a segregação
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre um dos fundamentos constantes do art. 312, do CPP.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria penal, a saber:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI
. SUBORDINAÇÃO ENTRE ACUSADO E VÍTIMA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO
. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE DE GÊNERO E PROTEÇÃO À VULNERABILIDADE FEMININA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, embora medida excepcional, é necessária quando há prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e periculosidade concreta do agente, conforme previsto no art. 312 do CPP.

4.
O contexto de violência de gênero
, caracterizado pela subordinação entre o acusado e a vítima,
bem como pela gravidade concreta do modus operandi utilizado nos crimes, justifica a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública
.

5. Conforme a jurisprudência desta Corte,
a gravidade concreta da conduta, somada à vulnerabilidade da vítima, autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica e de gênero
, em atenção às diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e à Recomendação 128 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

6.
A violência de gênero é uma realidade em sociedades patriarcais como a brasileira, e a prisão preventiva se justifica como medida de proteção à vítima e à ordem pública, sendo inadmissível a banalização da prisão cautelar, mas igualmente inadmissível a omissão diante de crimes dessa natureza
. A prisão é medida necessária para assegurar a proteção integral à vítima e prevenir a reiteração delitiva.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.”
(STJ, RHC 173.285 / PR, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 22/10/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL EM SEDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...)

2.
A constrição cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito - evidenciada pelo modus operandi do agente, pois foi apontado que o agravante teria agredido sua companheira com socos e tapas no rosto, e ainda a ameaçado de morte
. Além disso, teria agredido seu filho, o qual ficou sangrando, sendo necessário a intervenção de populares para acionar o SAMU para socorrê-lo.

3.
Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal
.

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 908.659 / MA, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 12/08/2024) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado à coacta, seja por ausência dos requisitos da custódia cautelar ou por desproporcionalidade dela, mostrando-se a
medida extrema
mais do que
necessária à garantia da ordem pública
e, por consequência, sendo
inadequada a sua substituição por quaisquer medidas cautelares diversas
do art. 319, do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4
o
).
§2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 07/05/2026